Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES. SÚMULA 291. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. RESP. 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO (TEMA 955). NECESSIDADE DE APORTE DA RESERVA MATEMÁTICA PARA POSSIBILITAR O REAJUSTE. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM FACE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESPONSABILIDADE DA PARTE INTERESSADA NA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO E DO BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DO FUNDO DE PENSÃO. JUROS DE MORA A CONTAR DO APORTE DOS RECUROS E SUA INTIMAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso de litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a revisão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Nesse sentido também a Súmula 291 do STJ e os recursos repetitivos, REsp 1110561/SP e REsp 1111973/SP. E em se tratando de prestações sucessivas, a prescrição quinquenal incide sobre cada parcela individualmente considerada. Sentença cassada. Prescrição da pretensão revisional dos benefícios pagos e anteriores aos cinco anos à propositura desta ação.
2. Diante da cassação da sentença e em razão de o processo estar em condições de imediato julgamento, é de rigor a aplicação do art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. A possibilidade de revisão e reajuste do benefício previdenciário complementar, em razão do recebimento, perante à Justiça do Trabalho, de valores referentes a horas extraordinários, foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do REsp Repetitivo 1.312.736/RS (Tema 955). Nos casos em que a ação tenha sido ajuizada até a data do julgamento desse Recurso Especial, a inclusão das verbas será admitida para a complementação da aposentadoria, cumpridas as condições impostas pela Lei Complementar 109/2001.
4. Embora a Corte Superior tenha decidido que, em relação às demandas ajuizadas até a data do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.312.736/RS, haveria a possibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos dos proventos de complementação da aposentadoria, restou igualmente esclarecido que o simples recolhimento extemporâneo sobre o respectivo montante não seria suficiente para se alcançar a complementação desejada. É possível que a acumulação de reservas, cuja equação não prescinde de complexos cálculos matemáticos (atuariais), apresente resultado deficitário, uma vez que não houve a capitalização dos valores que deixaram de ser recolhidos à época e comporiam os investimentos e aplicações necessárias no momento adequado. Logo, existe o risco de insuficiência da fonte de custeio, e nesse caso, é necessária sua recomposição.
5. Considerando que a pretensão foi dirigida inicialmente somente contra a PREVI, resta tão somente ao participante ou beneficiário a recomposição da reserva matemática para lograr sucesso na sua pretensão de revisão do benefício continuado, considerada a remuneração pelas horas extraordinárias reconhecidas.
6. O benefício especial temporário é constituído por valores excedentes que são rateados entre patrocinadores e participantes ou assistidos, tem como pressuposto cálculo previsto no regulamento do próprio fundo, obedecida a forma do artigo 20, § 1o, da Lei Complementar no 109/01, e dos artigos 7o, 8o, 17, 18, 23 e 24 da Resolução MPS/CGPC n.o 26/08. No mesmo sentido, o benefício especial de remuneração foi pago em virtude do superávit encontrado. Exaurido o cenário de superávit, o fato de novos recursos serem vertidas ao fundo e em prol exclusivamente de um participante, não gera o aumento justificável de revisão desses benefícios, pagos de forma transitória, sob pena de causar o desequilíbrio financeiro do fundo geral e malferir o mutualismo contratual. De mais a mais, a modulação no julgamento do recurso repetitivo compreendeu apenas o pagamento do benefício continuado. Quanto aos demais benefícios e que por ventura se entende como pagos a menor, a parte prejudicada deverá buscar reparação em sede de ação própria e dirigida contra quem tenha causado o prejuízo.
7. Se o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede recurso repetitivo, que em casos como o dos autos, a revisão do benefício estaria condicionada ao aporte das reservas matemáticas, não há que se falar em mora da entidade de previdência privada, enquanto não vertidos os recursos necessários.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.